Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723526-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. ESTADO-MEMBRO. ESTADO DE GOIÁS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ESPECIALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O artigo 61, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) prevê como competência dos Juízos de Fazenda Pública processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for parte. 2. A competência em razão da pessoa será sempre absoluta, razão pela qual as leis estaduais de organização judiciária são especiais frente à disciplina geral sobre a matéria tratada no Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e provido. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput e §3o, sustentando ser incabível o afastamento da cláusula de eleição de foro, porquanto ausente a abusividade, uma vez que não se trata de contrato de adesão, não há parte hipossuficiente e não se verifica prejuízo à ampla defesa ou dificuldade no acesso à justiça; b) artigo 52, parágrafo único, asseverando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Afirmam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, razão pela qual não se sobrepõe às regras de competência previstas Lei Adjetiva Civil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT, e requerem a concessão de efeito suspensivo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1388388 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 14/2/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024